Tribunal: TJMT
Processo: 1004139-63.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004139-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA ISSA TAVORA - CPF: 122.569.647-01 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (AGRAVANTE), FABRINA MICHELE BERGANO - CPF: 053.494.211-31 (AGRAVADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVAÇÃO DO SEGURADO – ALEGADO INADIMPLEMENTO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO SUSPENSO POR ORDEM JUDICIAL – EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o contrato de plano de saúde suspenso por decisão judicial, a inclusão do nome do segurado nos órgãos de proteção ao crédito, por inadimplemento de parcelas do contrato, ainda que pretéritas, se mostra indevida, impondo a sua imediata exclusão.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004139-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): GS2 ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - ME

AGRAVADO(S): FABRINA MICHELE BERGANO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
G2C – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência n. 10477-83.2020.8.11.0041, ajuizada por
FABRINA MICHELE BERGAMO
, que determinou a imediata exclusão do nome da autora do cadastro de restrição de crédito.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 79437975, a agravante sustenta a legalidade da inscrição da segurada no serviço de proteção do crédito, em razão do inadimplemento da prestação do plano de saúde.

Sustenta que a decisão anteriormente concedida em favor da autora, obstava a cobrança de nova mensalidade, e não de prestação pretérita, e que não emitiu nova fatura, apenas cobrou prestação que já se encontrava em aberto, quando o plano de saúde estava ativo.

Pede, assim, pela reforma da decisão agravada, mediante provimento deste instrumento.

Sem pedido de tutela recursal.

Preparo recursal recolhido no ID n. 79508989.

Em contraminuta, coligida no ID n. 79520497, a agravada contrapõe-se as razões recursais, pontuando a ilegalidade da negativação e pede pelo desprovimento do instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço, pois, do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, na qual a autora pleiteou em tutela de urgência antecipada a suspensão da negativação nos cadastros de restrição de crédito.

A togada singular acolheu o pedido pelos seguintes fundamentos:

“[...] Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos autos, principalmente por meio da cópia da decisão proferida nos autos associados (id. 44959762), que mostra que o contrato de gerou a negativação do nome da autora (id. 44959764), encontra-se suspenso.

[...]

Assim, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral.

[...]

DEFIRO a medida pleiteada para determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito. Expeça-se ofício ao SPC/SCPC/SERASA para que proceda a exclusão dos seus bancos de dados, relativo ao débito no valor de R$ 469,66 (id. 44959764), inserido pela ré, no prazo de 48 horas [..]”
ID n. 79437981.

Insurge-se a requerida, ora agravante, sustentando a legalidade do apontamento aos órgãos de restrição de crédito, uma vez que as parcelas incluídas encontravam-se pendentes de pagamento.

De fato, perscrutando os autos originários, verifica-se que nos autos da ação n. 1033729- 93.2020.8.11.0041, foi determinada a suspensão do contrato do plano de saúde, bem como da cobrança das mensalidades decorrentes.

A administradora do plano de saúde foi intimada da decisão em 20.09.20, todavia, em 20.11.20, consta a inserção do nome da agravada no cadastro restritivo de créditos, em que pese o contrato encontrar-se suspenso por decisão judicial anteriormente proferida.

Dessarte, ainda que as parcelas se refiram a prestações pretéritas, referentes aos meses de julho e agosto/20, há que se observar que o contrato encontra-se
sub judice
desde julho/20, quando da propositura da lide, e teve a exigibilidade suspensa, já que em discussão a sua legalidade, não se mostrando regular a negativação da contratante enquanto pendente o litígio, de modo que a decisão hostilizada não merece quaisquer reparos.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento consolidado desta Corte de Justiça. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENDA A COBRANÇA DOS DÉBITOS SUB JUDICE – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços. Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento,
predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
”
(TJ-MT – AI: 10017227420208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2020)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021